Tribunal: TJSP
Processo: 1004448-78.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – pretensão da autora fundada na não contratação dos cartões de crédito que ensejaram descontos no seu benefício previdenciário – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo justificado eis que o requerido não comprovou a regularidade dos negócios jurídicos impugnados, apresentando um contrato sem

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – pretensão da autora fundada na não contratação dos cartões de crédito que ensejaram descontos no seu benefício previdenciário – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo justificado eis que o requerido não comprovou a regularidade dos negócios jurídicos impugnados, apresentando um contrato sem assinatura da autora e outro cuja assinatura é falsa consoante a perícia grafotécnica – determinada a restituição simples dos valores descontados pelo requerido, não sendo o caso de devolução em dobro pois não houve má-fé na cobrança – dano moral caracterizado pela privação de numerário que devia estar à disposição da autora – indenizatório arbitrado em R$5.000,00 – possibilidade do requerido descontar da condenação os valores depositados na conta da autora – litigância de má-fé da autora tendo em vista que a inicial não informou o levantamento dos valores disponibilizados pelo requerido – art. 80, V, do CPC/15 – sentença reformada - demanda procedente em parte - recurso parcialmente provido.*